Tribunal: TJBA
Processo: 8050632-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050632-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE PEREIRA DE JESUS MIRANDA

Advogado(s)
:
INGRID SILVA DE OLIVEIRA, FERNANDO MENDES MUSSY, AYRTON COELHO ALMEIDA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA APLICADOS DE FORMA CUMULATIVA. CONTROLE DE ABUSIVIDADE. TEMA 952 DO STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES MÉDIOS DE MERCADO DA ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de origem que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado a suspender reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo e a impor a aplicação dos índices da ANS.

2. A decisão agravada manteve a incidência dos reajustes aplicados em março de 2024, consistentes em aumento anual de 23% e reajuste por mudança de faixa etária (44 a 48 anos) de 40%.

3. No recurso, sustenta a recorrente a abusividade da aplicação cumulativa dos índices, que resultou em majoração aproximada de 54,6% da mensalidade, alegando onerosidade excessiva e comprometimento de sua subsistência.

4. Em decisão monocrática, foi parcialmente deferida a tutela recursal, para limitar provisoriamente os reajustes aos percentuais médios de mercado divulgados pela ANS, fixando-se 14,7% para o reajuste anual e 24,5% para o reajuste por faixa etária.

5. A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade das cláusulas contratuais, a preservação do equilíbrio atuarial e a necessidade de dilação probatória mediante perícia técnica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada a limitar reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo; (ii) saber se os percentuais de reajuste anual e por mudança de faixa etária aplicados de forma cumulativa revelam, em cognição sumária, abusividade e onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC.

8. A aplicação cumulativa de reajuste anual de 23% e de reajuste por mudança de faixa etária de 40%, resultando em aumento global aproximado de 54,6% da mensalidade, evidencia, em sede de cognição sumária, potencial onerosidade excessiva, apta a justificar o controle judicial do contrato.

9. O reajuste por mudança de faixa etária submete-se aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 952, segundo os quais sua validade depende de previsão contratual clara, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados ou discriminatórios.

10. No caso concreto, o percentual de 40% aplicado a título de mudança de faixa etária mostra-se substancialmente superior à média de mercado de 24,5% divulgada pela ANS para a faixa correspondente, o que reforça a plausibilidade da alegação de abusividade.

11. Quanto ao reajuste anual, embora os planos coletivos não estejam automaticamente sujeitos ao teto fixado pela ANS para planos individuais ou familiares, a jurisprudência do STJ reconhece que a cláusula de reajuste por sinistralidade ou variação de custos deve ser submetida ao controle de razoabilidade no caso concreto.

12. A ausência de demonstração técnica ou atuarial idônea que justifique a majoração anual de 23%, aliada ao fato de o índice superar a média de reajuste anual de aproximadamente 14,7% praticada no mercado no mesmo período, autoriza, em cognição sumária, a limitação provisória do percentual aplicado.

13. O perigo de dano resta caracterizado pelo risco concreto de inadimplência e exclusão do plano de saúde, diante do impacto financeiro dos reajustes cumulativos, incidindo sobre contrato destinado à proteção da saúde e da vida, bens jurídicos constitucionalmente tutelados.

14. A medida possui natureza reversível, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, uma vez que eventual reconhecimento posterior da regularidade dos índices poderá ensejar a cobrança das diferenças apuradas após a instrução probatória.

15. A jurisprudência citada no voto confirma a possibilidade de controle judicial dos reajustes aplicados, tanto no que se refere à mudança de faixa etária quanto ao reajuste anual por sinistralidade, quando ausente comprovação atuarial suficiente ou quando verificada onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e parcialmente provido, para confirmar a tutela antecipada recursal e determinar que a mensalidade do plano de saúde seja provisoriamente reajustada mediante a aplicação dos índices de 14,7% a título de reajuste anual e 24,5% a título de reajuste por mudança de faixa etária, com efeitos retroativos a março de 2024, até decisão final na instância de origem.

Tese de julgamento: A aplicação cumulativa de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde coletivo pode ser controlada judicialmente, em sede de tutela de urgência, quando os percentuais aplicados se mostram desarrazoados em comparação com as médias de mercado e ausente, em cognição sumária, demonstração atuarial idônea capaz de justificar a majoração.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 47;

Código de Processo Civil, arts. 300, § 3º, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º;

Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 608 do STJ;

STJ, Tema 952;

TJBA, AI 8007543-68.2021.8.05.0000;

STJ, AgInt no REsp 1.924.147/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050632-05.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
ELIANE PEREIRA DE JESUS MIRANDA
e agravado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora